Tribunal: TJMT
Processo: 1036166-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036166-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CASSIO IGOR DE PAULA SALINEIRO - CPF: 440.623.238-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), SANDRO LUIZ GRESPAN - CPF: 343.639.123-91 (AGRAVANTE), GERUSA ASCOLI GRESPAN - CPF: 013.912.520-55 (AGRAVANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHOR RURAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PROVENIENTES DA VENDA DE GRÃOS EMPENHADOS. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA OU ANUÊNCIA DO CREDOR. SUPRESSÃO UNILATERAL DA GARANTIA REAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo da Ação de Recuperação Judicial do Grupo Grespan, autorizou o levantamento da quantia de R$ 4.547.585,29, referente ao resultado da venda de grãos produzidos pelos recuperandos que estavam empenhados em favor do agravante, mantendo apenas o depósito em conta judicial do montante de R$ 792.827,75.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o levantamento, pelos recuperandos, de valores provenientes da venda de grãos dados em penhor agrícola, sem substituição da garantia ou anuência expressa do credor titular da garantia real, durante o processo de recuperação judicial e no período de suspensão estabelecido pela Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. O artigo 49, parágrafo 5o, da Lei no 11.101/2005 estabelece que, tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, os valores eventualmente recebidos em pagamento das garantias liquidadas ou vencidas devem permanecer em conta vinculada durante o período de suspensão, enquanto não renovadas ou substituídas as garantias.

4. Os artigos 50, parágrafo 1o, e 163, parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2005 determinam que na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, não sendo possível a imposição judicial de substituição sem o consentimento do credor.

5. A decisão recorrida autorizou o levantamento dos valores sem que houvesse a prévia substituição da garantia ou a anuência expressa do credor titular da garantia real, contrariando frontalmente as disposições legais que protegem o direito do credor com garantia real e esvaziando unilateralmente a garantia constituída.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça reconhece a indispensabilidade da anuência do credor para a supressão ou substituição da garantia real durante o processo de recuperação judicial, sob pena de violação ao sistema de classificação de credores estabelecido pela Lei de Recuperação Judicial e Falências.

7. A garantia real visa assegurar ao credor uma posição privilegiada em relação aos demais credores, conferindo-lhe preferência no recebimento de seu crédito mediante a excussão do bem dado em garantia, sendo que permitir o levantamento dos valores decorrentes da alienação do bem empenhado sem a substituição da garantia ou a anuência do credor equivale a suprimir unilateralmente tal direito.

8. A concursalidade do crédito não autoriza, por si só, o esvaziamento da garantia real constituída em favor do credor, devendo ser preservada a ordem jurídica do concurso de credores e os princípios da paridade entre credores e da preservação dos direitos e privilégios conferidos pela garantia real.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que os recuperandos devolvam, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante depósito judicial, o valor de R$ 4.547.585,29, o qual deverá permanecer depositado em juízo até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Tese de julgamento:

"1. O levantamento de valores oriundos da venda de bem dado em penhor agrícola, no curso da recuperação judicial, exige a prévia substituição da garantia ou a anuência expressa do credor titular da garantia real. 2. A ausência de substituição ou anuência invalida o levantamento autorizado judicialmente, impondo a devolução dos valores ao juízo recuperacional, nos termos do art. 49, § 5o, da Lei no 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 49, § 5o; 50, § 1o; 163, § 4o; CC, art. 1.443.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.810.316/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.03.2024; STJ, REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 12.05.2021; TJMT, AI 1026844-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2025; TJMT, AI 1021428-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis no bojo da
Ação de Recuperação Judicial no 1010446-82.2025.8.11.0003
, proposta por
SANDRO LUIZ GRESPAN e GERUSA ASCOLI GRESPAN (denominado "Grupo Grespan"),
que autorizou o levantamento, pelos agravados, que autorizou o levantamento da quantia de R$ 4.547.585,29 referente ao resultado da venda de grãos produzidos pelo Grupo Grespan que estão empenhados em favor do agravante, mantendo apenas o depósito em conta judicial do montante de R$ 792.827,75, em cumprimento à decisão proferida no AI 1026844-16.2025.8.11.0000.

Alega o recorrente que a decisão agravada ignorou decisão anterior e mais uma vez autorizou indevidamente a supressão da garantia real, sem o consentimento do credor titular da garantia. Sustenta que houve violação ao art. 49, §5o da Lei 11.101/2005, pois enquanto não renovada ou substituída a garantia, o valor eventualmente recebido em pagamento permanecerá depositada nos autos até que findo o
stay period
. Defende que os grãos de origem não configuram bem essencial, de forma que a r. decisão agravada ignorou a decisão anterior e mais uma vez autorizou indevidamente a supressão da garantia real, sem o consentimento do credor titular.

Em reforço a sua alegação, argumenta que a decisão agravada está em completo desencontro com o entendimento deste Egrégio Tribunal exarado nos autos do agravo de instrumento no 1026844-16.2025.8.11.0000, em situação idêntica, que determinou a devolução da quantia levantada e manutenção do depósito judicial até a realização da Assembleia Geral de Credores. Sustenta ainda que a legislação específica exige a anuência do credor de garantia real para alienação, supressão ou substituição da garantia real, conforme art. 50, §1o e 163, §4o, ambos da LRJF.

Pleiteia, assim, a
“concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 300 e do inciso I do CPC, para que seja reformada a r. decisão agravada, com a consequente intimação dos Agravados para devolverem, por meio de depósitos nos autos, o total de R$ 4.547.585,29 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Requer-se, ainda, que, após devolvido, os valores permaneçam depositados nos autos até, pelo menos, a realização da AGC”

Por fim, requer que seja reformada a decisão agravada para determinar a intimação dos agravados a devolverem o total de R$4.547.585,29, mantendo-se referida quantia em depósito judicial na origem até a realização da AGC, e determinar a intimação da Três Tentos Agroindustrial S.A. para que comprove a quantidade de quilogramas de milho envolvida nas operações firmadas junto aos recuperandos.

A tutela recursal que foi deferida por este Relator, conforme decisão de Id. 322407898, que ensejou a interposição do agravo interno de Id. 327834852, com contrarrazões apresentadas no Id. 334136394, a qual pende de julgamento.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 328366362), os agravados sustentam que o penhor rural é modalidade típica de direito real de garantia, em que a posse direta do bem pode permanecer com o devedor, e o bem garantido não sai de sua propriedade. Argumentam que o art. 1.443 do Código Civil evidencia o caráter acessório e contínuo da garantia pignoratícia agrícola, que permanece com o devedor e se vincula à atividade produtiva.

Sustentam ainda que, sendo o bem garantido parte do ativo da recuperanda — e não de propriedade do credor — o penhor rural não se enquadra nas hipóteses de exclusão da recuperação previstas no § 3o do art. 49 da LREF, logo, se submete aos efeitos do concurso de credores. Afirmam que a impossibilidade de comercialização dos grãos que garantem o penhor implicaria, na prática, a inviabilização do novo plantio, a ruptura do ciclo produtivo e o comprometimento integral da capacidade da empresa de honrar seus compromissos.

Por fim, requerem o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 343700377), ao fundamento de que o valor recebido em pagamento das garantias deve permanecer em conta vinculada durante o período de blindagem e, em relação à possibilidade de substituição, reconhece que o legislador abrangeu tal situação, porém assiste razão ao agravante quando aponta a necessidade da sua anuência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da
Recuperação Judicial do Grupo Grespan
, autorizou o
levantamento da quantia de R$ 4.547.585,29
(quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), referente ao resultado da venda de grãos produzidos pelos recuperandos e empenhados em favor do agravante.

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em definir se é possível o levantamento, pelos recuperandos, de valores provenientes da
venda de grãos que estavam empenhados em favor do agravante
, sem a substituição da garantia ou o consentimento do credor.

A decisão recorrida autorizou o levantamento dos valores sob o fundamento de que os créditos garantidos por penhor de safra representam créditos concursais com liquidação financeira, inscritos na classe garantia real, e que, sendo concursais, tais créditos devem ser recebidos em conformidade com o plano de recuperação judicial, sendo impossível a retenção de valores para o pagamento dos créditos, ainda mais quando vigente o prazo de blindagem, nos seguintes termos:

“01 – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES:

Cuida-se de petição do grupo recuperando onde formulou requerimento de levantamento de valores depositados em juízo, totalizando R$ 5.340.413,04, conforme Ids. 207477173 e 207481023.

Asseveram os devedores, em breve resumo, que os valores em questão são indispensáveis para que possa dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade empresarial, injetando o montante diretamente no seu fluxo de caixa.

Na sequência, o Banco Santander apresentou manifestação requerendo a intimação da empresa Três Tentos Agroindustrial para informar a quantidade de milho adquirida da parte autora, considerando que as CPRFs emitidas por Gerusa estão garantidas por 4.500 toneladas de milho da safra 2024/2025. Ademais, requereu a manutenção dos depósitos judiciais até o julgamento do Agravo de Instrumento de sua iniciativa ou, alternativamente, até a realização da Assembleia Geral de Credores.

O Administrador Judicial, por meio do ID 208379136, manifestou-se favoravelmente ao levantamento parcial, opinando pela liberação de R$ 4.547.585,29 e pela manutenção em conta judicial do valor de R$ 792.827,75, em razão de decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento no 1026844-16.2025.8.11.0000.

O Ministério Público também opinou pelo deferimento parcial do pedido – Id. 209031883.

DECIDO.

Pois bem. De proêmio é preciso rememorar que, tanto o Ministério Público (ID 201329762) quanto o Administrador Judicial (ID 200492094) já haviam analisado previamente os contratos de penhor de safra firmados com Banco Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Sicoob.

Desde então, apenas o Banco Santander apresentou oposição ao levantamento, tendo obtido decisão liminar para obstar a liberação da quantia de R$ 792.827,75, relativa a depósito efetuado pela empresa CJ Internacional, até a realização da Assembleia Geral de Credores.

A decisão recursal fundamentou-se na alegação de que não seria possível o levantamento sem substituição da garantia ou consentimento do credor, nos termos do art. 49, § 5o, da Lei no 11.101/2005.

Contra essa decisão, os recuperandos interpuseram Agravo Interno, pleiteando a suspensão da liminar mediante prorrogação do penhor para a próxima safra – o que pende de julgamento.

Nesse cenário, como bem pontuaram o diligente Administrador Judicial e o respeitável membro do Ministério Público, tem-se claro dos autos que os créditos decorrentes de penhor agrícola configuram obrigações concursais, enquadradas na classe de garantia real, não afastadas pelos arts. 49, § 5o, e 50, § 1o, da LRF.

Desta forma, o seu recebimento deve ocorrer dentro do processo de recuperação judicial, sob pena de violação do princípio da igualdade da coletividade de credores.

A jurisprudência:

(...)

Outrossim, comporta acolhimento o pedido do grupo recuperando – de liberação dos valores, dado que os grãos constituem ativo circulante essencial à atividade empresarial dos recuperandos.

Ademais, é preciso pontuar que, à luz do art. 1.443 do Código Civil, o penhor agrícola prorroga-se automaticamente às safras futuras, independentemente de anuência expressa do credor, especialmente durante o período de blindagem (stay period), mecanismo de proteção destinado à preservação da empresa e de sua função social.

Trago à baila:

“Artigo 1.443 - O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia.”

A jurisprudência:

(...)

Lado outro, é preciso se observar a v. decisão do Tribunal de Justiça, proferida no Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander - com a manutenção em conta judicial do valor de R$ 792.827,75 até ulterior deliberação da Instância Superior ou realização da Assembleia Geral de Credores.

Isto posto, DETERMINO a manutenção em conta judicial do montante de R$ 792.827,75, em cumprimento à v. liminar do Egrégio Tribunal de Justiça, até o julgamento do Agravo de Instrumento ou a realização da Assembleia Geral de Credores e DETERMINO a expedição de alvará para que o remanescente seja levantado pelo grupo recuperando (R$ 4.547.585,29).

Deverá o Administrador Judicial, dentro do cumprimento dos devedores que lhe na lei de regência lhe impõe, acompanhar e fiscalizar a aplicação e destinação dos valores levantados; e de tudo prestando contas ao Juízo e credores, nos seus Relatórios Mensais e em relatórios especiais, quando houver necessidade. (...)” – Sic Id.
209455502
dos autos de origem.

No caso em tela, mantendo a coerência ao entendimento já externado por este Relator quando do julgamento do AI 1026844-16.2025.8.11.0000 – citado inclusive na decisão ora agravada -, adianto que o recurso merece provimento, com confirmação da tutela recursal concedida.

A Lei no 11.101/2005 estabelece, em seu artigo 49, parágrafo 5o, que tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4o do artigo 6o da mesma lei, confira:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 5o Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas,
o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias

permanecerá em conta vinculada

durante o período de suspensão de que trata o § 4o do art. 6o desta Lei
.

Ademais, os artigos 50, parágrafo 1o, e 163, parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2005 estabelecem que na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, senão vejamos:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

Art. 163. O devedor poderá tambem requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais da metade dos créditos de cada espécie abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial.

(...)

§ 4o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante a aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

No caso em análise, os valores objeto da controvérsia são provenientes da comercialização de grãos que estavam empenhados em favor do agravante e de outros credores, conforme Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira no 218500312104 e no 218500312961.

Trata-se, portanto, de garantia real constituída por meio de penhor agrícola.

Embora os agravados sustentem que o crédito garantido por penhor rural se submete aos efeitos da recuperação judicial, tal circunstância não autoriza, por si só, o levantamento dos valores sem a substituição da garantia ou o consentimento do credor.

Pelo contrário, o próprio dispositivo legal invocado determina que, enquanto não renovadas ou substituídas as garantias, o valor recebido em pagamento deve permanecer em conta vinculada durante o período de suspensão.

Ocorre que a decisão recorrida autorizou o levantamento dos valores sem que houvesse a prévia substituição da garantia ou a anuência expressa do credor titular da garantia real, o que contraria frontalmente as disposições legais supracitadas.

A concursalidade do crédito não autoriza, por si só, o esvaziamento da garantia real constituída em favor do credor, sob pena de violação ao sistema de classificação de credores estabelecido pela Lei de Recuperação Judicial e Falências e de afronta ao princípio da paridade entre credores.

A garantia real visa justamente assegurar ao credor uma posição privilegiada em relação aos demais credores, conferindo-lhe preferência no recebimento de seu crédito mediante a excussão do bem dado em garantia.

Nesse passo, permitir o levantamento dos valores decorrentes da alienação do bem empenhado sem a substituição da garantia ou a anuência do credor equivale a suprimir unilateralmente a garantia constituída, esvaziando o direito do credor e violando o privilégio que lhe é assegurado por lei.

Insta ressaltar que a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça, assim como desta Corte de Justiça é no sentido de que é necessário o consentimento do credor titular da garantia real para sua supressão ou substituição, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA TERCEIROS DEVEDORES OU COOBRIGADOS. SÚMULA 581/STJ. CONSENTIMENTO DOS CREDORES TITULARES PARA SUPRESSÃO, SUSPENSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 581/STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".
2. Conforme o atual entendimento da Segunda Seção desta Corte, o consentimento do credor titular da garantia real ou fidejussória é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial preveja a sua supressão ou substituição (REsp 1 .794.209/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021).
3. Sob pena de esvaziamento da conservação, pelo credor, de direitos e privilégios em relação aos coobrigados, a anuência do titular da garantia é indispensável também na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a suspensão ou substituição (REsp 2 .059.464/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2023, DJe de 14/11/2023). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1810316 MT 2019/0111800-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE - CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSAS QUE ATINGEM APENAS OS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESSALVAS RECURSO PROVIDO. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgamento em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021). A aprovação do Plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11 .101/2005). Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11 .101/2005 (Súmula 581 do STJ).
A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1o, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade de liberação irrestrita.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021428-38 .2023.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

Esse entendimento, como já dito, foi recentemente reiterado por esta Quinta Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1026844-16.2025.8.11.0000, sob a minha Relatoria, que tratou de situação idêntica à dos presentes autos, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contexto fático, ocasião em que fixou a tese de que o levantamento de valores oriundos da venda de bem dado em penhor agrícola, no curso da recuperação judicial, exige a prévia substituição da garantia ou a anuência expressa do credor titular da garantia real.

Com efeito,

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COM GARANTIA REAL. PENHOR RURAL. LEVANTAMENTO DE VALORES RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE BEM EMPENHADO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA OU ANUÊNCIA DO CREDOR. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no curso de ação de recuperação judicial, que autorizou os devedores a levantarem valores depositados judicialmente por empresa adquirente de grãos empenhados em favor do banco recorrente e outros credores, sem substituição da garantia real ou consentimento do credor titular. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o levantamento, pelos recuperandos, de valores provenientes da venda de grãos dados em penhor agrícola, sem substituição da garantia ou anuência do credor, durante o período de suspensão previsto na L. no 11 .101/2005. III. Razões de decidir 3. O art. 49, § 5o, da L. no 11.101/2005 estabelece que, tratando-se de crédito garantido por penhor, os valores recebidos com a liquidação da garantia devem permanecer vinculados até sua substituição, não sendo admitido levantamento direto pelo devedor sem a anuência do credor. 4. A decisão agravada contrariou dispositivos legais ao autorizar o levantamento de valores oriundos de bem gravado com garantia real sem a devida substituição nem o consentimento do credor titular, promovendo, na prática, a supressão unilateral da garantia. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece a indispensabilidade da anuência do credor para a supressão ou substituição da garantia real durante o processo de recuperação judicial. 6. A ausência de previsão legal para imposição judicial de substituição de garantia, sem o acordo do credor, invalida a tentativa de recomposição automática por meio da vinculação a safra futura. 7. O levantamento dos valores sem observância dos requisitos legais afronta os princípios da paridade entre credores e da preservação da ordem jurídica do concurso de credores, além de comprometer eventual direito de preferência na hipótese de convolação da recuperação em falência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento:
"1. O levantamento de valores oriundos da venda de bem dado em penhor agrícola, no curso da recuperação judicial, exige a prévia substituição da garantia ou a anuência expressa do credor titular da garantia real. 2. A ausência de substituição ou anuência invalida o levantamento autorizado judicialmente, impondo a devolução dos valores ao juízo recuperacional, nos termos do art. 49, § 5o, da L. no 11.101/2005."
Dispositivos relevantes citados: L. no 11 .101/2005, arts. 49, § 5o; 50, § 1o; 163, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.810 .316/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04 .03.2024, DJe 11.03.2024; STJ, REsp 1 .794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j . 12.05.2021, DJe 29.06 .2021; TJMT, AI 1021428-38.2023.8.11 .0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29 .11.2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10268441620258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)

Ademais, o processo de recuperação judicial ainda se encontra em fase inicial, aguardando a designação de Assembleia Geral de Credores, de modo que deve ser considerada a possibilidade de convolação em falência.

Nessa hipótese, a preservação da garantia é essencial para assegurar ao credor com garantia real o recebimento de seu crédito mediante a excussão do bem empenhado, conforme previsto na legislação falimentar.

Logo, a alegação dos agravados de que os valores são imprescindíveis para o plantio e para a continuidade da atividade agrícola não justifica a supressão da garantia sem a anuência do credor. A Lei de Recuperação Judicial e Falências prevê mecanismos adequados para a obtenção de recursos voltados ao custeio da atividade empresarial, não podendo o descumprimento das disposições legais que protegem a garantia real ser travestido em ato de preservação da empresa.

Quanto à alegação de que os valores já foram integralmente utilizados na atividade agrícola, sendo materialmente impossível proceder à devolução do montante, tal argumento não pode ser acolhido.

A tutela recursal concedida por este Relator e que determinou a devolução dos valores é categórica e vinculante, e seu cumprimento não está condicionado à conveniência dos agravados nem ao destino que deram aos recursos. Admitir a tese dos agravados seria instaurar perigoso precedente, no qual bastaria à parte utilizar os valores levantados para, depois, simplesmente alegar impossibilidade material de devolução, esvaziando por completo a autoridade jurisdicional e conferindo caráter meramente facultativo às decisões judiciais.

Dinheiro é bem fungível, e a impossibilidade alegada pelos agravados não os exime do cumprimento da ordem judicial. A conduta dos agravados, ao utilizarem os valores sem aguardar o trânsito em julgado da decisão ou a análise do recurso interposto, configura descumprimento deliberado de decisão judicial, devendo ser adotadas as medidas coercitivas e sancionatórias cabíveis para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, quanto à proposta de prorrogação do penhor para a safra futura, tal medida depende da anuência expressa do credor, não podendo ser imposta judicialmente. O artigo 49, parágrafo 5o, da Lei no 11.101/2005 não autoriza a imposição judicial de substituição de garantia sem o consentimento do credor titular.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar que os recuperandos restituam, mediante depósito judicial, o valor de R$ 4.547.585,29 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), o qual deverá permanecer depositado em juízo até a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC), restando prejudicado o agravo interno de Id. 327834852.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026